Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-71.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM - CPF: 622.465.691-68 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1002774-71.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA POR IDADE REDUÇÃO NOS PROVENTOS – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 160/2011 DIVERGIR DO TEXTO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de ação visando a modificação do cálculo de proventos da aposentadoria por idade, aduzindo a ilegalidade da redução dos proventos que foi determinada no processo de aposentadoria junto ao TCE.

Analisando os autos verifica-se que a autora pleiteia a aplicação da Lei Complementar Municipal no 160/2011 que em seu teor muda a forma do cálculo da aposentadoria por idade.

No entanto, não há previsão no ordenamento jurídico geral deferindo autonomia legislativa aos municípios para que possam estipular forma alternativa à prescrita na CF/88 e na Lei 10.887/2004.

Dessa forma, o direito da autora resta prejudicado eis que o município não pode editar lei contrariando a Constituição Federal e a Lei 10.887/2004

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora objetivando a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de aposentadoria por idade no valor de R$ 3.258,45 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e não na quantia de R$ 1.576,22 (mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme determinou a Portaria n° 22/2013 que concedeu a aposentadoria para a recorrente, retificada por meio da Portaria 34/2014.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A controvérsia dos autos é saber se há ilegalidade no cálculo do processo de aposentadoria da recorrente.

O Instituto municipal de previdência social dos servidores de Tangará da Serra/MT concedeu aposentadoria por idade a autora, ora recorrente, com proventos proporcionais no valor de R$ 3.258,45 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Em sede de análise no Tribunal de Contas/TCE, processo n° 107220/2012, o órgão declarou inconstitucional a forma estabelecida de cálculo na lei local, Lei Complementar Municipal no 160/2011.

Assim, os proventos foram registrados em R$ 1.576,22 (mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme a Portaria n° 22/2013 que concedeu a aposentadoria para a recorrente, retificada por meio da Portaria 34/2014.

A recorrente visa a revogação da decisão do Órgão de contas para reconhecer a legalidade e aplicação do art. 19 da Complementar Municipal no 160/2011.

Pois bem. É necessário um esclarecimento inicial em relação a modalidade de aposentadoria da recorrente.

Para isso irei valer-me do Parecer da consultoria Técnica do Tribunal de constas, nos autos do processo de consulta no 16.172-1/2013, acolhido pelo relator; conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, que pode ser acessado no site do TCE.

Conforme consta no documento, a Sra. Maria Dalva Specian Chaves, Diretora Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SerraPREV, consultou ao TCE acerca da possibilidade de legislação municipal estabelecer percentual mínimo para cálculo do valor de aposentadorias proporcionais.

Assim, inicialmente foi diferenciado a a) aposentadoria voluntária por
idade e tempo
de contribuição com
proventos

integrais;
e b) aposentadoria voluntária
por idade
com
proventos proporcionais
ao tempo de contribuição.

A recorrente se enquadra na
segunda forma
, aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição que está prevista na alínea “b” do inciso III do § 1o do art. 40 da CF/88,
in verbis:

Art. 40. (...)

§ 1o (...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

(...)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(destaquei)

Vejamos a Redação atual, dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III –

no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

Assim, conforme a mencionada consulta no 16.172-1/2013, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição se o servidor – que não contar com o tempo de contribuição para se aposentar com proventos integrais, ou seja, 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher – contar com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que pretende se aposentar, e tiver, no mínimo, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher.

Sobre a forma de cálculo, o parecer constou que:

Destarte, a forma de cálculo da aposentadoria voluntária por idade é definida pela aplicação da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/1994, limitando-se ao teto da remuneração do servidor no cargo efetivo e, sobre essa média, aplica-se a proporcionalidade ao tempo de contribuição.

Outro registro importante, é que, pela leitura do artigo acima colacionado, ali se observa a forma impositiva de cálculo, qual seja, é utilizada a determinação IMPOSITIVA, nos seguintes termos: “
NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, INCLUUÍDAS SUAS AUTARQUIAS (...)
SERÁ
CONSIDERADA A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES (...)”, OU SEJA, O MESMO NÃO DÁ MARGEM PARA DISCRICIONARIEDADE.

Diferentemente ocorre quando a própria Constituição dá margem de autonomia aos demais entes federados a dispor sobre a base de cálculo e suas alíquotas previdenciárias, de onde, aqui, neste ponto não se observa tal discricionariedade.

No entanto a Lei Complementar Municipal no 160/2011, em seu art. 19 determina um cálculo diverso:

§ 4o Os proventos das aposentadorias calculados de modo proporcional ao tempo de contribuição, quais sejam: aposentadoria por invalidez proporcional (art. 13), aposentadoria compulsória (art. 15) e aposentadoria por idade (art. 17), não poderão ser inferiores a 90% (noventa por cento) do valor da média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, de que trata o art. 40, desta Lei.

Como já pontuado no Parecer da consultoria Técnica do Tribunal de constas, nos autos do processo de consulta no 16.172-1/2013, acolhido pelo relator; conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, o município não tem autonomia para modificar o que está prescrito na CF/88 e na Lei 10.887/2004:

Observa-se que a alínea “b” do inciso III do § 1o do art. 40 da CF/88 e a Lei 10.887/2004
não contemplaram a possibilidade de os RPPS adotarem regra diversa, ou seja, estabelecerem forma alternativa à aplicação da proporcionalidade ao tempo de contribuição, no caso da aposentadoria voluntária por idade.

Neste rastro, contata-se que a Lei cuidou em estabelecer um valor para proventos mínimos e máximos. Neste sentido, o § 5o do artigo 1o da Lei 10.887/2004 (norma geral que alcança todos os entes federados) disciplinou que os proventos calculados de acordo com a média aritmética simples não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a (...)

Dessa forma, a regra geral é que os proventos iniciais das aposentadorias não poderão ser inferiores ao salário mínimo nem exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, tal como estipulado pelo § 5o do artigo 1o da Lei 10.887/2004, mesmo no caso das aposentadorias proporcionais.

Assim, a proporcionalidade pelo tempo de contribuição, para as aposentarias voluntárias por idade, deve incidir sobre os proventos calculados e aferidos na forma do art. 1o da Lei 10.887/2004, observados os limites máximos e mínimos definidos em seu § 5o, sendo que não há previsão no ordenamento jurídico geral deferindo autonomia legislativa aos municípios para que possam estipular forma alternativa à prescrita na CF/88 e na Lei 10.887/2004.

(...)

Desta forma, responde-se ao consulente no sentido de que fere a Constituição e a Lei Nacional no 10.887/2004 a legislação local que fixar percentual mínimo para o cálculo dos proventos nas aposentadorias voluntárias proporcionais por idade, no âmbito dos respectivos RPPS.

Esse mesmo entendimento expressou o representante do Ministério Público Estadual, quando colhido o seu parecer, conforme ID n° 65642454, páginas 24 e 25, vejamos:

Ora, por obvio que a aplicação da Lei Complementar Municipal no 160/2011 seria mais benéfico para a recorrente, no entanto, o Município não tem autonomia para editar lei contrariando a Constituição Federal e a Lei 10.887/2004, para alterar a forma de cálculo da aposentadoria dos seus servidores.

E isso é de ciência do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SerraPREV, visto que o mesmo já consultou ao TCE acerca da possibilidade, sendo emitido o parecer em sentido contrário, no do processo de consulta no 16.172-1/2013.

Portanto, como pontuado na sentença; ainda que o dispositivo de lei local não demonstre vício formal por violação a pressupostos do ato, o mesmo não se pode dizer quanto ao seu conteúdo normativo, pois este não pode afrontar texto constitucional, sob pena de ser declarado inconstitucional e considerando que as normas constitucionais possuem nível máximo de eficácia, obrigando os atos inferiores a guardarem relação de compatibilidade vertical para com elas, e que em não sendo compatível o ato será invalido (nulo), daí a inconstitucionalidade ser a quebra da relação de compatibilidade.

Desta forma, tendo em vista a legalidade na ratificação da aposentadoria aliada ao atendimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sendo o benefício pela média aritmética simples, de acordo com o preconizado nos §§ 3° e 17 do art. 40 da Constituição Federal com redação pela Emenda Constitucional n° 41/2003, art. 1° da Lei n° 10.887/2004, conclui-se que não houve ilegalidade no ato das requeridas, devendo ser mantida a improcedência.

Por questão de lealdade e informação aos demais pares, registro que, recentemente ocorreu um julgado sobre o mesmo tema em outra Turma Recursal, no recurso sob o número 1000562-77.2019.8.11.0055, de onde a relatora Dr.a Valdeci Siqueira chegou à conclusão diversa deste relator, porém, com o máximo respeito que tenho pelo entendimento daquele outro colegiado, não comungo do mesmo entendimento.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021